Tribunal: TJSP
Processo: 0002370-73.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo – Termo inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP (objetivos e subjetivos) - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002370-73.2020.8.26.0026, da Comarca de Palmital, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALISSON
FRANCISCO ROSA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-73.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO No 23429
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0002370-73.2020.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alisson Francisco Rosa Costa
Comarca: Bauru
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que considerou como termo inicial para a
progressão de regime prisional a data em que o
sentenciado preencheu o requisito objetivo
Termo
inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado
preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP (objetivos
e subjetivos) - Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério
Público de São Paulo contra a r. decisão que homologou o cálculo, para fins de
execução de reprimenda do reeducando Alisson Francisco Rosa Costa, considerando
como termo inicial para o cálculo de progressão a data em que o agravado preencheu
o requisito objetivo para progressão ao regime prisional semiaberto.
Em suas razões, o i. “Parquet” alegou que o preenchimento do
requisito objetivo e subjetivo deveriam ser considerados para se determinar o termo
inicial da progressão de regime prisional. Sustentou que o reeducando teria praticado
duas infrações disciplinares graves, em 24/12/2017 e 20/08/2018, motivo pelo qual
somente teria recuperado o bom comportamento em 28/02/2020. Por fim, aduziu que
o sentenciado teria sido considerado reabilitado em 23/01/2020 (data em que
estariam presentes ambos os requisitos legais).
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 45/54) e mantida a
decisão pelo juízo a quo, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo provimento do agravo (fls. 67/75).
É o relatório.
Notadamente, a progressão de regime prisional pode ser concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-73.2020.8.26.0026 -Voto no
3
ao condenado, desde que cumpridos os requisitos dispostos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal.
No tocante à data-base, entendia-se que, para fins de progressão,
seria aquela em que o Juízo das Execuções efetivamente tivesse deferido o benefício
anterior.
Entretanto, consolidou-se entendimento nas Cortes Superiores no
sentido de que o termo “a quo” para a progressão de regime deve ser aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP, e não aquela em que o
Juízo das Execuções efetivamente deferiu o benefício anterior.
De assim ser que a data-base para a promoção de regime deverá ser
definida no momento em que preenchido o último requisito, objetivo ou subjetivo.
Neste sentido, confira-se precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) Não é possível estabelecer, como regra geral, a data da
implementação do requisito objetivo como data-base para novas
progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime
prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo quanto ao
subjetivo. Somente quando implementados os dois requisitos é que o
apenado fará jus ao benefício” (STJ HC 358566 2016/0149670-9
21/10/2016 Ministro Félix Fischer);
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
ADEQUAÇÃO
PARA
AFERIR
O
REQUISITO
SUBJETIVO.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ARESTO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE
CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-73.2020.8.26.0026 -Voto no
4
posicionamento de que, por ter a decisão que concede a progressão de
regime natureza meramente declaratória, o marco inicial para a
concessão do benefício é a data do preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. No caso em
análise, embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo
paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção
carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito
legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de
"Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho
de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente,
atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão
de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito
subjetivo. (...)” (AgRg no HC 540250 / SP, Quinta Turma, Relator
Ministro Jorge Mussi, J 05-03/2020, DJe 16-03-2020)
Destarte, no caso “sub judice”, o reeducando atingiu o lapso para a
progressão de regime (requisito objetivo) em 06/04/2019. No entanto, nesta data, ele
ainda não havia preenchido o requisito subjetivo, já que possuía mau comportamento
carcerário, pelo cometimento de faltas graves
consoante se infere do boletim
informativo
tendo, inclusive, o seu pleito de progressão de regime indeferido,
porquanto não havia preenchido o requisito subjetivo.
Tendo em vista que o transcurso do prazo previsto para a
reabilitação do agravado se deu em 23/01/2020 fls. 26 destes autos digitais tal
data é que deve ser considerada como marco inicial para a almejada progressão de
regime.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso
interposto para se retificar o cálculo, constando como data-base para progressão o dia
do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivos, isto é, a data em que o
sentenciado recuperou o bom comportamento carcerário e cumpriu o requisito
subjetivo, ou seja, 23/01/2020.
Cláudio Marques - relator